Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-80.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. DENÚNCIA. CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE DIMENSIONADA. AUSENCIA DE DIREITO SUBJETIVO A CRITÉRIO DE DOSIMETRIA MAIS VANTAJOSO. RÉU DUPLAMENTE REINCIDENTE. AJUSTES NA PENA. OBSERVANCIA NA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) saber se a ausência de reconhecimento pessoal inviabiliza o reconhecimento da autoria do crime em questão; (ii) se as provas dos autos são suficientes para embasar a sentença condenatória; (iii); se o réu possui direito a utilização de critério de dosimetria mais benéfico;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente na jurisprudência dessa Corte de Justiça que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção (como é o caso dos autos), devendo ser mantida a condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado, não havendo que se falar na absolvição por insuficiência probatória. 3.1. O réu foi detido pouco tempo depois em local próximo ao do crime com a faca e a res furtiva (celular da vítima), estando, portanto, em estado de flagrância, a teor do que dispõe o art. 302, IV, do Código de Processo Penal, sendo evidente, assim, a autoria do fato.
4. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 4.1. Além do mais, no caso dos autos, não consta nenhum indicativo de que a vítima teria motivos para incriminar um inocente, tampouco de que possuía desavença de ordem particular com o acusado, capazes de infirmar ou colocar em dúvida a sua palavra.
5. O réu não possui direito subjetivo à adoção de critério de dosimetria que lhe seja mais favorável, exigindo-se apenas que seja proporcional a conduta criminosa que foi praticada. 5.1. As penas privativa de liberdade e de multa foram reduzidas, para atender aos critérios da proporcionalidade e afastar a incidência de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.